Tribunal: TJDFT
Processo: 0747411-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0747411-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREMIER CAPITAL SECURITIZADORA S/A, GPC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A, PREMIER CAPITAL BSB SECURITIZADORA S/A AGRAVADO: JOAQUIM PAULO DA CRUZ FILHO D E S P A C H O Considerando que o autor da ação é interditado, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 178, inciso II, do CPC. Após, voltem conclusos. Brasília, 18 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora